Tribunal: TJPA
Processo: 0821667-71.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0821667-71.2025.8.14.0000

AUTOR: JONATHAN DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

REU: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo bicicleta e ônibus pertencente à empresa de transporte coletivo.

2. O acórdão rescindendo reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade civil das rés. O autor sustenta violação aos arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 935 do Código Civil, bem como ao art. 5º, V e X, da Constituição Federal, pretendendo a desconstituição do julgado e o rejulgamento da causa com condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e afastar a responsabilidade civil das rés, bem como se seria possível, em sede rescisória, rediscutir a valoração das provas produzidas na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória possui natureza excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, exigindo-se, na hipótese do inciso V, violação direta, frontal e manifesta de norma jurídica.
5. A alegação de ofensa aos arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil não se configura quando o acórdão rescindendo reconhece, com base no conjunto probatório, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, causa apta a romper o nexo causal, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.
6. A invocação do art. 935 do Código Civil não conduz automaticamente à responsabilidade civil, pois a vinculação entre as esferas penal e cível limita-se às questões decididas quanto à existência do fato e à autoria, não afastando a análise, pelo juízo cível, do nexo causal e de eventuais excludentes de responsabilidade.
7. A aferição das alegações de negligência do motorista, dinâmica do acidente e eventual culpa concorrente demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

8. Inexistência de violação manifesta aos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, uma vez que o direito à indenização pressupõe a demonstração dos requisitos da responsabilidade civil, afastados no julgado rescindendo com base na moldura fática delineada nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO

9. Pedido improcedente.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Jonathan Daniel Ferreira do Nascimento em face de Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000162-03.2012.8.14.0133.

Na ação originária, o autor pleiteou indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito envolvendo bicicleta por ele conduzida e ônibus pertencente ou vinculado à empresa Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que não restou comprovada a responsabilidade da demandada, reconhecendo-se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Interposta apelação pelo autor, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

O acórdão rescindendo consignou, em síntese, que o autor deixou de adotar os cuidados necessários na condução da bicicleta, que estaria sem os equipamentos de segurança devidos e que teria colidido com a lateral direita do ônibus. Destacou, ainda, que não haveria comprovação de que o veículo coletivo tenha sido o causador do acidente, razão pela qual restaria afastada a responsabilidade civil da empresa demandada, inclusive sob a perspectiva da culpa concorrente.

Na presente ação rescisória, o autor sustenta que o acórdão rescindendo teria violado manifestamente normas jurídicas, notadamente os arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 935 do Código Civil, bem como o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

Aduz que a empresa ré responde objetivamente pelos atos de seu preposto e que a conclusão pela culpa exclusiva da vítima teria desconsiderado a responsabilidade do motorista do ônibus e a real dinâmica do acidente.

Afirma, ainda, que não pretende o reexame de fatos e provas, mas apenas a correta aplicação das normas jurídicas aos fatos que reputa incontroversos. Segundo sustenta, a responsabilidade do motorista teria sido reconhecida no juízo criminal, razão pela qual, à luz do art. 935 do Código Civil, não seria lícito ao juízo cível afastar a existência do fato e a autoria.

Também defende que o motorista do coletivo teria violado normas de trânsito, especialmente por não guardar distância lateral adequada em relação à bicicleta, por trafegar em velocidade incompatível, por não conduzir o veículo com a atenção exigida e por não adotar conduta preventiva apta a evitar o sinistro.

Ao final, requer, em juízo rescindendo, a desconstituição do acórdão impugnado e, em juízo rescisório, o rejulgamento da causa originária, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

As rés apresentaram contestação, defendendo, em síntese, a inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal. Alegam que o autor busca reabrir discussão probatória já definitivamente decidida, sob o rótulo de violação manifesta de norma jurídica. Sustentam que o acórdão rescindendo decidiu a controvérsia com base no conjunto probatório dos autos de origem, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, a ruptura do nexo causal.

O autor apresentou réplica às contestações.

Consta, ainda, manifestação ministerial, com registro de que a controvérsia possui natureza essencialmente patrimonial, relativa a direito disponível.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta a julgamento reclama, antes de tudo, a exata delimitação da pretensão deduzida, pois a ação rescisória, por sua própria natureza, situa-se em ponto sensível do sistema processual: de um lado, a autoridade da coisa julgada, expressão da segurança jurídica; de outro, a excepcional possibilidade de desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado quando configurado vício grave e juridicamente qualificado.

No caso concreto, a pretensão do autor vem formalmente fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, segundo o qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica”.

A ação é tempestiva, pois, segundo a própria inicial, o trânsito em julgado ocorreu em abril de 2025, ao passo que a demanda rescisória foi ajuizada em 09/10/2025, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. O autor litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, circunstância que dispensa o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

Superada a admissibilidade formal, passa-se ao exame da pretensão rescindenda.

I. AÇÃO RESCISÓRIA: NATUREZA EXCEPCIONAL E HIPÓTESES DE CABIMENTO

A ação rescisória não constitui recurso. Tampouco representa instância revisora ampla, apta a corrigir toda decisão tida por injusta, inadequada ou juridicamente discutível. Cuida-se de ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, submetida a hipóteses taxativas de cabimento.

O art. 966 do CPC enumera situações extraordinárias que autorizam a desconstituição da coisa julgada, tais como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; impedimento ou incompetência absoluta; dolo ou coação da parte vencedora; ofensa à coisa julgada; violação manifesta de norma jurídica; prova falsa; prova nova; erro de fato verificável do exame dos autos; além das demais hipóteses legalmente admitidas.

A doutrina processual converge no sentido de que a coisa julgada não é protegida porque o pronunciamento jurisdicional seja infalível, mas porque o ordenamento jurídico, em determinado momento, deve estabilizar as relações jurídicas e encerrar a controvérsia. A ação rescisória é, assim, remédio excepcionalíssimo, não vocacionado a reabrir a discussão ordinária da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha exatamente nessa direção. Na AR 5.864/MS, o STJ reafirmou que, em razão da proteção constitucional conferida à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, a ação rescisória possui caráter excepcional, restrito às hipóteses legais, não se prestando à função de sucedâneo recursal.

No mesmo sentido, no julgamento da AR 5.857/MA, a Corte Superior assentou que a ação rescisória fundada em violação de norma jurídica exige ofensa frontal e direta ao comando normativo, não sendo admissível quando a parte busca apenas rediscutir interpretação, conclusão jurídica plausível ou valoração probatória já realizada no processo originário.

Também é firme a orientação de que a violação apta a ensejar a rescisão deve ser manifesta, evidente e qualificada. Em precedentes como o AgInt no AREsp 2.496.149/SC, o STJ tem destacado que a interpretação adotada no julgado rescindendo deve revelar-se teratológica, aberrante ou perceptível de plano como incompatível com o sistema jurídico, não bastando mera divergência hermenêutica.

Esse conjunto de premissas conduz a uma advertência metodológica indispensável: a rescisória fundada no art. 966, V, do CPC não se presta ao reexame de fatos e provas. Quando a suposta violação normativa somente pode ser demonstrada mediante nova análise de depoimentos, documentos, boletins de ocorrência, dinâmica do acidente e conduta dos envolvidos, a via rescisória mostra-se inadequada.

A propósito, o STJ já decidiu, no AgRg no REsp 1.184.670/RS, que a ação rescisória fundada em violação de lei não é cabível quando a aferição do vício alegado demanda revolvimento do material probatório, sob pena de converter-se indevidamente em sucedâneo recursal.

No mesmo sentido, o precedente referido no AgInt no AREsp 971.608/DF reafirma que a ação rescisória não é instrumento adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, má interpretação dos fatos ou reexame de provas produzidas no processo originário.

Essas diretrizes são decisivas para o julgamento da presente demanda.

II. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO E DO ALCANCE PRETENDIDO PELO AUTOR

Embora o autor afirme que não pretende reexaminar fatos e provas, a leitura da inicial evidencia que a pretensão rescisória possui alcance substancialmente mais amplo do que a simples correção abstrata de uma tese jurídica.

No juízo rescindendo, pretende a desconstituição do acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória, sob o argumento de violação manifesta aos arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 935 do Código Civil, bem como ao art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

No juízo rescisório, pretende o rejulgamento da ação originária para afastar a culpa exclusiva da vítima, reconhecer a responsabilidade civil da empresa transportadora e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do acidente de trânsito.

Ocorre que, para alcançar tal resultado, seria necessário substituir a premissa fática adotada no acórdão rescindendo.

Com efeito, o autor sustenta que o motorista do ônibus agiu com negligência, imprudência ou imperícia; que não guardou distância lateral adequada; que conduzia em velocidade incompatível; que deixou de utilizar a buzina como advertência; que não estava atento às condições de tráfego; e que poderia ter evitado o sinistro.

Essas afirmações, porém, não representam simples consequências jurídicas de fatos incontroversos. Ao contrário, correspondem precisamente à dinâmica do acidente e à valoração probatória que foram objeto da ação originária.

O acórdão rescindendo, examinando o conjunto probatório então produzido, concluiu que a vítima colidiu com a lateral direita do ônibus, que não ficou demonstrado que o veículo coletivo tenha sido o causador do acidente e que, por essa razão, estaria configurada a culpa exclusiva da vítima, com afastamento do nexo causal imputável à empresa ré.

Portanto, a pretensão deduzida na presente ação rescisória, embora revestida da linguagem própria da violação manifesta de norma jurídica, tem por finalidade efetiva reabrir a discussão sobre a dinâmica do acidente, a conduta do motorista, a conduta do ciclista, o nexo causal e a excludente de responsabilidade reconhecida no julgado rescindendo.

Essa finalidade não se compatibiliza com o art. 966, V, do CPC.

III. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 932, III, DO CÓDIGO CIVIL

O autor sustenta que o acórdão rescindendo violou as normas que disciplinam o ato ilícito, o dever de indenizar, a responsabilidade objetiva e a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos.

Não há dúvida de que os arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil integram o regime jurídico da responsabilidade civil e podem incidir, em abstrato, sobre acidentes envolvendo veículos utilizados em atividade empresarial. Também é correto afirmar que o empregador pode responder pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Todavia, a responsabilidade civil, ainda quando objetiva, não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal. Do mesmo modo, a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade integral. Ela admite causas de exclusão, entre as quais a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No AREsp 1.527.714/SP, assentou-se que mesmo a responsabilidade civil objetiva de pessoa jurídica prestadora de serviço público pode ser afastada quando configurada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, justamente porque tais circunstâncias rompem o nexo causal.

Assim, o acórdão rescindendo não negou vigência, em tese, aos arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil. O que fez foi reconhecer, com base na moldura probatória da ação originária, a ocorrência de causa excludente do dever de indenizar.

A conclusão pode desagradar à parte vencida, mas não revela, por si só, violação manifesta de norma jurídica.

Para que fosse acolhida a tese do autor, seria indispensável reavaliar se o ônibus estava ou não em velocidade elevada; se o motorista guardou ou não distância lateral; se houve ou não desatenção; se a bicicleta ingressou ou não na trajetória do coletivo; se o motorista poderia ou não ter evitado o acidente; e se a conduta da vítima foi exclusiva, concorrente ou irrelevante para o resultado.

Essas questões são eminentemente probatórias e foram decididas no processo originário. Não podem ser reabertas nesta via excepcional.

IV. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL

O autor também invoca o art. 935 do Código Civil, sustentando que a esfera cível estaria vinculada ao quanto decidido no juízo criminal.

Dispõe o referido artigo:

“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

A norma consagra a independência relativa entre as instâncias civil e penal. Isso significa que, decididas de modo definitivo no juízo criminal a inexistência do fato ou a negativa de autoria, não poderá o juízo cível afirmar o contrário. Todavia, essa vinculação não é absoluta nem conduz automaticamente à procedência de toda pretensão indenizatória.

A jurisprudência do STJ, em precedentes como o REsp 1.732.398/SP e o REsp 1.652.588/SP, tem assentado que a decisão penal somente vincula o juízo cível nos limites daquilo que decidiu de forma categórica quanto à materialidade e à autoria, não afastando a competência do juízo civil para examinar os pressupostos próprios da responsabilidade civil, como nexo causal, dano indenizável, excludentes de responsabilidade e eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No caso, a tese do autor pretende atribuir ao procedimento criminal alcance mais amplo do que aquele autorizado pelo art. 935 do Código Civil. Não se limita a afirmar que houve acidente ou que determinado motorista estava envolvido no evento. Busca extrair daí, automaticamente, a responsabilidade civil das rés e o afastamento da culpa exclusiva da vítima reconhecida no acórdão rescindendo.

Essa conclusão não decorre necessariamente do art. 935 do Código Civil.

O acórdão rescindendo enfrentou a questão ao afirmar a independência relativa entre as esferas penal e civil e, com base nas provas da ação originária, concluiu pela ausência de responsabilidade civil da empresa demandada.

Ainda que se pudesse cogitar interpretação diversa, não se está diante de violação direta, frontal e manifesta ao art. 935 do Código Civil, mas de discordância quanto ao alcance atribuído pelo órgão julgador à repercussão civil do procedimento criminal indicado pelo autor.

A ação rescisória não se presta a corrigir essa espécie de inconformismo.

V. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Também não prospera a alegação de violação ao art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

Os referidos dispositivos asseguram o direito de resposta proporcional ao agravo e a indenização por dano material, moral ou à imagem, bem como protegem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Todavia, tais comandos constitucionais não eliminam a necessidade de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil. O direito fundamental à indenização pressupõe dano juridicamente reparável imputável ao responsável, nos termos do sistema civil de responsabilidade.

O acórdão rescindendo não negou, em abstrato, a proteção constitucional à integridade moral da vítima. Tampouco afirmou que danos morais decorrentes de acidente de trânsito seriam insuscetíveis de reparação. O que decidiu foi que, no caso concreto, a responsabilidade civil das rés estaria afastada pela culpa exclusiva da vítima.

Logo, a invocação genérica dos direitos fundamentais à reparação moral não autoriza a desconstituição da coisa julgada quando a decisão rescindenda afastou o nexo causal com base no exame do conjunto probatório.

VI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA

A violação manifesta de norma jurídica pressupõe erro grave de subsunção, incompatibilidade evidente entre a decisão e o comando normativo ou adoção de interpretação absolutamente inconciliável com o sistema jurídico.

Não é isso que se verifica.

O acórdão rescindendo adotou solução juridicamente possível: reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastou o nexo causal e, por consequência, negou o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ reconhece que a culpa exclusiva da vítima é causa apta a romper o nexo causal mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva. Também reconhece que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para nova valoração das provas.

Nesse contexto, a alegação de que o motorista estava em alta velocidade, não guardou distância lateral, não buzinou, não estava atento e poderia ter evitado o acidente não evidencia, por si só, violação manifesta de norma jurídica. Tais argumentos demandariam nova leitura dos elementos probatórios da ação originária, o que é incompatível com a via eleita.

Em realidade, o autor pretende substituir a conclusão do acórdão rescindendo por outra que lhe seja favorável, fazendo prevalecer a tese de culpa do motorista ou, subsidiariamente, de culpa concorrente. Contudo, essa pretensão deveria ter sido deduzida e esgotada pelas vias recursais próprias no processo originário, não podendo ser reintroduzida por meio de ação rescisória.

A coisa julgada não pode ser relativizada pela simples reiteração de tese já rejeitada, ainda que agora formulada sob a roupagem de violação normativa.

Diante desse quadro, não se verifica violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar a desconstituição do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

A pretensão deduzida pelo autor revela, em substância, inconformismo com a valoração probatória realizada na ação originária e com a conclusão ali firmada acerca da culpa exclusiva da vítima e da ausência de responsabilidade civil das rés.

A ação rescisória, todavia, não constitui nova apelação, não se presta ao reexame da dinâmica do acidente e não autoriza o rejulgamento da causa apenas porque a parte vencida sustenta interpretação distinta dos fatos e das provas.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória, mantendo íntegro o acórdão proferido nos autos do processo nº 0000162-03.2012.8.14.0133.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2026